Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706868-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: JUSSARA ANDRADE TORALES D E S P A C H O Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento dos valores devidos referentes à guia de ID no 24113170. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2021 16:21:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator